Tribunal: STF
Processo: ARE 1380086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOFIÁVIA FEDERAL. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REPROVAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E NÃO REVELADOS.



    I - Não merece prosperar a preliminar suscitada pela União em suas contrarrazões de não conhecimento do recurso sob o fundamento de que, ao não julgar parcialmente improcedente o pedido, o juiz a quo não teria anulado o ato administrativo que reprovara o autor na Avaliação de Saúde, fato esse que tornaria o recurso inócuo, por ser essa avaliação eliminatória, já que na apelação o autor só se insurgiu contra a Avaliação Psicológica, por reconhecer a sentença, ainda que fora da parte dispositiva, que "merece ser declarado nulo o ato administrativo" que considerou o autor inapto, no particular.



    II - Esta Corte já firmou entendimento acerca da legalidade da exigência de realização de exames psicotécnicos, desde que: a) sejam elaborados de forma objetiva, b) possam ser recorríveis administrativamente, c) realizados com prévia e pública notícia dos fatores específicos que serão ponto de análise, dos testes a serem realizados, dos critérios decisórios em face deles, da justificação minuciosa dos laudos determinantes da reprovação do concorrente, e, d) identifiquem os especialistas que irão se responsabilizar pelos exames e pelas conclusões técnicas finais.



    III - A falta de parâmetros mais objetivos gera para os candidatos a incerteza quanto ao que foi realmente avaliado e, também, dificulta suas possibilidades de recurso administrativo e acesso à via judicial, além de que são esses sigilosos, não tendo parâmetros claros contidos no edital que rege o certame.



    IV - "(...) é nula de pleno direito a disposição editalícia, contendo previsão de exame psicotécnico sigiloso, irrecorrível e subjetivo (...)" (RESP 442964/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 04/08/2003, p. 460).



    V — Candidato considerado apto em perícia judicial.



    VI - O fato de o laudo pericial afirmar que a Avaliação Psicológica usou instrumentos válidos e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), Resolução n° 1/2002, e que foram utilizados instrumentos objetivos e científicos aprovados e validados em nível nacional pelo conselho de classe federal, deve ser analisado em conjunto com a afirmação nesse mesmo laudo de que "(...) o perfil esperado e os teste que serão utilizados não são divulgados para colocar todos os candidatos em igual condições, para evitar treinos e principalmente em benefício do próprio candidato (...)", desse modo não constando o perfil exigido do edital, permanecendo oculto até a "Sessão de Conhecimento", momento em que o candidato já se encontra eliminado. Ademais, a conclusão do laudo pericial em juízo é no sentido de aptidão do autor ao cargo.



    VII - O que não é admitido são critérios subjetivos na avaliação do perfil do candidato, mormente quando estes não se encontram minimamente especificados no edital. A utilização "instrumentos objetivos e científicos" não demonstra qual o perfil desejado para o cargo.



    VIII — Recurso de apelação ao qual se dá provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação dos arts. 5º, caput, e 37, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima referenciados.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Vê-se, pois, que a legitimidade da exigência do exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe, além da previsão em lei, a adoção de critérios objetivos e previamente definidos pela Administração, e que, na hipótese dos autos, tais critérios não restaram definidos no edital de regência, o qual consignava que a avaliação psicológica tinha por objetivo a adequação do candidato ao perfil profissiográfico do cargo, sem, contudo, restar delineado, nem por lei e nem pelo próprio edital, qual é o perfil exigido pela Administração para o exercício do aludido cargo. 17. Por fim, a fim de dirimir qualquer dúvida que pairasse sobre a Avaliação Psicológica, o juiz a quo determinou que fosse realizada uma perícia judicial na avaliação (fl. 644). 18. O Laudo Psicológico (fls. 675/679), realizado pelo perito traz as observações finais abaixo: Marcelo Faria Dias Evidencia bom nível de inteligência, memória, atenção e concentração. Possui nível médio inferior para inteligência não-verbal, evidenciando índice abaixo do esperado para o raciocínio lógico-dedutivo. Com relação às características emocionais percebe adequação ao perfil exigido visto ter obtido bons índices em estabilidade emocional, vulnerabilidade, instabilidade, passiva, depressão, dinamismo, empenho; autonomia, nível de comunicação, ordem, persistência, autonomia, agressividade e ponderação. Conclui-se que Marcelo Faria Dias apesar de possuir raciocínio analógico dedutivo abaixo do esperado o mesmo se encaixa dentro do perfil profissiográfico exigido para o cargo de Polícia Rodoviário Federal(...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente